Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se a recorrente para acostar aos autos as guias, referentes aos comprovantes de pagamento das custas e do preparo, IDs 14513900 e 14513901, respectivamente, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator